Tribunal: CARF
Processo: 10320.004057/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.004057/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.698 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de julho de 2023
Recorrente
GRÁFICA ESCOLAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
IRPJ/CSLL. AUTOS DE INFRAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE DE JUROS
DE MORA.
Tratando-se de contrato de risco a empresa faturizadora assume sozinha os
riscos da não liquidação dos débitos e não têm direito de regresso contra a
faturizada, assim, inexistiria a obrigação de recompra dos títulos e pagamento
de juros moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-086.807, proferido pela 8a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação aos autos de infração de IRPJ e
CSLL, relativamente aos anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.004057/2010-07
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004057/2010-07

Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
“Trata-se de impugnação apresentada pelo sujeito passivo em face de autos de infração
de IRPJ e CSLL, lavrados pela autoridade fiscal e relacionados à infração apurada no
ano calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A autoridade fiscal lavrou os autos de infração (AI) de IRPJ (fls. 5/14),sem crédito
tributário pelo fato de ter compensado os prejuízos fiscais dos próprios períodos de
apuração, e CSLL (fls. 15/24), sem crédito tributário pelo fato de ter compensado as
bases de cálculo negativas de CSLL dos próprios períodos de apuração, apontando
como infração a dedução de "despesas com juros de mora efetuadas com títulos de
crédito dos quais o fiscalizado não era mais proprietário, porque foram vendidas a
empresas de factoring", as quais foram consideradas não necessárias nos termos do
artigo 299 do RIR/99.
Conforme descrito no Relatório da Ação Fiscal (RAF) de fls. 25/34, a presente autuação
refere-se especificamente à glosa de despesas financeiras (juros) pagas pelo fiscalizado
às empresas de factoring nos casos em que o cliente/sacado não paga o título objeto do
contrato de factoring no vencimento.
Sustenta a fiscalização que "o fiscalizado, ao vender para empresas de factoring seus
títulos de crédito, gerados nas suas vendas a prazo, deixa de figurar como credor da
operação, transferindo tal encargo para a respectiva empresa de factoring, que deve
arcar totalmente com o risco, caso o sacado não pague seu débito no prazo acordado.
Desse modo, as despesas com os juros de mora pagos pelo fiscalizado, quando o
sacado atrasa o pagamento do título negociado com a factoring, do qual o fiscalizado
não mais tem responsabilidade, são consideradas indedutíveis, portanto, glosadas".
Os valores glosados de tais despesas foram adicionados de ofício, não tendo gerado
crédito tributário lançado pois o sujeito passivo possuía suficiente prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa de CSLL em cada um dos períodos de apuração autuados, e o
auditor fiscal compensou tais prejuízos e bases negativa. Os valores glosados foram os
seguintes: 2005 - R$ 145.169,41; 2006 - R$ 73.608,58; 2007 - R$ 59.568,77 e 2008 -
R$ 131.209,36.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente dos AI em 13/12/2010 o interessado apresentou Impugnação
às fls. 1.036/1.066 em 12/01/2011. As principais alegações da defesa são, em síntese e
naquilo que interessa a esse julgamento, as seguintes:
i) alega que "foi pactuado o direito de regresso ou de recompra (pro solvendo),
mediante a responsabilização do cedente faturizado pela solvência do devedor-
sacado", ou seja, afirma que há previsão contratual para o ressarcimento dos juros de
mora para a empresa de factoring nos casos de pagamento pelo sacado dos títulos fora
do vencimento, diferentemente do Fisco que entendeu que "tratando-se de contrato de
risco (pro soluto, ou seja, ao adquirir os títulos, a empresa faturizadora assume sozinha
os riscos da não liquidação dos débitos), estas não tem direito de regresso contra a
faturizada e, assim, inexistiria a obrigação de recompra dos títulos e pagamento dos
juros moratórios";
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004057/2010-07

ii) que as operações realizadas tiveram como objetivo aumentar o capital de giro da
sociedade, e sendo assim as despesas financeiras incorridas e pagas são necessárias à
sua atividade, e como tal dedutíveis nos termos do art. 374 do RIR/99;
iii) que apesar de reconhecer que a exclusão da responsabilidade da faturizada "é a
prática mais usual das operações com empresas de factoring...não se pode negar que
pode haver cláusulas específicas em determinados contratos, a depender
exclusivamente da vontade das partes", e que o Fisco não pode se insurgir contra isso;
iv) também reconhece que boa parcela da doutrina "costuma incluir na conceituação e
nas características do referido instituto a impossibilidade de negociação do direito de
regresso por se tratar de um contrato de risco (pro soluto)", mas que "nada há na
legislação vigente que impeça a estipulação de cláusula pro solvendo nos contratos de
factoring", e que outra parte da doutrina assim se posiciona;
v) alega que a aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento é excessiva, devendo
ser cancelada por afrontar os princípios constitucionais da razoabilidade e da livre
iniciativa;
vi) defende a inaplicabilidade da taxa selic como juros de mora para o crédito tributário
lançado, pois tem natureza remuneratória de títulos, "razão pela qual não se pode
admitir sua utilização pela Fazenda Pública como índice de correção monetária de
tributos", e também a inaplicabilidade dos juros sobre a multa de ofício;
vii) ao final requer seja reconhecida a integral improcedência da exigência fiscal, ou
subsidiariamente, que se reconheça o cancelamento da multa de ofício e dos juros sobre
esta multa, no caso de mantido o mérito do auto de infração”.
Por sua vez, a 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação aos
autos de infração de IRPJ e CSLL (anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008), bem como a
determinação de ajuste nas respectivas bases de cálculo, tendo em vista a compensação efetuada
de ofício do valor tributável das infrações apuradas com os prejuízos fiscais e as bases de cálculo
negativa de CSLL declarados pelo sujeito passivo nas respectivas DIPJ.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
fundamentos:
“(...)
III - DAS RAZÕES QUE LEVAM À REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO.
DA DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS SUPORTADAS PELA RECORRENTE
Conforme narrado, a DRJ/SP decidiu pelo acerto da autuação sob o entendimento de
que as despesas lançadas pela Recorrente não seriam essenciais para a sua atividade, o
que a impediria de deduzi-las da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido, nos termos do v. aresto recorrido, "A discussão está centrada
exclusivamente na avaliação jurídico-tributária da caracterização da necessidade ou
não de tal dispêndio para o desenvolvimento das atividades do contribuinte, nos termos
do art. 299 do R1R/99. A fiscalização considerou-o não necessário, posto que
decorrente de contrato de factoring que tem por característica básica e intrínseca a
cessão dos créditos detidos pela faturizada fomentada em caráter definitivo (pro soluto)
para a empresa de factoring".
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004057/2010-07

Ou seja, o Fisco e a DRJ/SP entenderam que as despesas deduzidas não seriam
necessárias simplesmente porque os pagamentos dos juros de mora feitos pela
Recorrente decorreriam de contratos firmados com factorings, já que não mais seria
titular dos créditos e de seus respectivos riscos, integralmente transferidos àquelas
empresas de fomento — segundo afirmado pela Fiscalização.
Contudo, com todo o respeito, o que se mostra primordial para legitimar a
dedutibilidade das despesas em questão não é a característica do contrato firmado com
as factorings, mas sim a existência e a natureza dos pagamentos realizados pela
Recorrente.
Nesse passo, de início, o que não se pode perder de vista é que (i) as referidas despesas
realmente ocorreram e, principalmente, que (i) as despesas com pagamentos de juros de
mora sempre serão consideradas despesas operacionais para fins de dedução, mormente
na hipótese em apreço, pois não há óbice legal que impeça a Recorrente de deduzir tais
valores.
A esse respeito, portanto, é imprescindível ressaltar que em nenhum momento os i.
fiscais e a DRJ/SP questionaram a realização de todas as despesas abatidas pela
Recorrente. Muito pelo contrário, pois consta do Relatório da Ação Fiscal e do v.
acordão guerreado que os gastos deduzidos realmente ocorreram.
O julgamento pela improcedência da Impugnação se deu, repita-se, porque os e.
julgadores entenderam não haver correlação entre as despesas abatidas e a atividade
comercial praticada pela Contribuinte, bem como por terem entendido que, com a
transferência dos créditos às ,factorings, a ora Recorrente deixou de ter a propriedade
dos títulos, o que a impediria de deduzir como despesa os juros de mora pagos em razão
do inadimplemento das cártulas.
Todavia, com todo o respeito, merece reforma o v. aresto recorrido, pois, conforme
demonstrado na impugnação e comprovado pelos documentos juntados aos autos, o que
efetivamente interessa ao caso é a realização das despesas, que, ao contrário do que
restou assentado pela DRJ/SP, têm relação direta com suas atividades.
Com efeito, as relações negociais mantidas entre a Recorrente e as empresas de
factoring referidas pela Fiscalização têm como cerne uma avença no sentido de
que, se os títulos negociados não forem pagos no vencimento pelos sacados, as
faturizadoras podem cobrar diretamente daquela os títulos não honrados
acrescidos de juros de mora.
Em outras palavras, foi pactuado o direito de regresso ou de recompra (pro
solvendo), mediante a responsabilização do cedente faturizado pela solvência do
devedor-sacado.
O Fisco e o v. acórdão recorrido, por sua vez, glosaram as despesas financeiras
referentes aos juros de mora pagos pela Contribuinte às faturizadoras por entender que,
tratando-se de contrato de risco (pro soluto, ou seja, ao adquirir os títulos, a empresa
faturizadora assume sozinha os riscos da não liquidação dos débitos), estas não têm
direito de regresso contra a faturizada , assim, inexistiria a obrigação de recompra dos
títulos e pagamento de juros moratórios.
Neste ponto, impende ressaltar que, embora a v. aresto guerreado tenha afirmado que
em um dos dois contratos de factoring celebrados pela Recorrente (fls. 315/322) não
haveria previsão de direito de regresso (teria caráter pro soluto), o que supostamente
seria suficiente para infirmar o defendido na impugnação, a verdade irrefutável é que a
Contribuinte suportou o pagamento dos juros de mora oriundo dos dois contratos, de
modo que a dedutibilidade da despesa não pode ser afastada.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004057/2010-07

Ora, tendo ou não direito de regresso, e independentemente da natureza do negócio
jurídico celebrado entre as partes, se pro soluto ou pro solvendo, o fato é que a
Recorrente incorreu nas despesas que foram deduzidas.
Outrossim, é fato que o pagamento de juros de mora por uma empresa constitui despesa
operacional, e não mera liberalidade, como parece querer fazer crer a DRJ/SP e o Fisco,
razão pela qual não se mostra plausível glosar os valores relativos a essas despesas.
Dito de outra forma, mesmo que a DRJ/SP houvesse entendido que os contratos
firmados com as empresas de factoring tinham caráter pro soluto, ou seja, que houve a
transferência da propriedade dos títulos e dos seus riscos às faturizadas, não poderiam
ter desconsiderado que a Recorrente foi quem realmente assumiu os encargos dos juros
de mora decorrentes dos títulos de créditos inadimplidos.
Na realidade, os i. auditores e a DRJ/SP foram além, pois não só desconsideraram as
despesas inegavelmente efetuadas pela Recorrente a título de pagamento de juros de
mora, como, em um completo desvirtuamento do cenário fático-jurídico, entenderam
que o pagamento de juros de mora realizado pela Contribuinte não teria correlação com
as suas atividades, não sendo, por isso, uma despesa operacional.
No caso, porém, a Recorrente realizou operações com empresas de factoring para fazer
capital de giro e, assim, conseguir exercer as suas atividades (procedimento
absolutamente normal em grandes empresas).
A propósito, como pode ser verificado pelos documentos juntados aos autos, a
Contribuinte não gozava de saúde financeira adequada - muito pelo contrário - e
precisava de capital de giro.
Nesse passo, as despesas financeiras realizadas tiveram o condão único e exclusivo de
melhor capitalizar a Recorrente. É claro que, se a Contribuinte estivesse em condições
financeiras ideais, não se proporia a pagar juros a uma instituição financeira. Tal
operação, portanto, somente ocorreu por necessidade, sendo inconteste que os encargos
dessas transações são dedutíveis como gastos operacionais.
Ora, que empresa OU pessoa física paga juros de mora e outros encargos por mera
liberalidade, como quer fazer crer a DRJ/SP? É óbvio que as despesas financeiras em
apreço foram pagas para viabilizar a atividade da Recorrente.
Por outro lado, na situação aqui retratada, também não existe norma legal alguma
fixando condicionantes ou critérios para que a dedução dos juros de mora seja
autorizada.
Com efeito, o art. 374 do RIR/99, vigente à época, que dispunha sobre os requisitos para
a dedução de juros pagos ou incorridos pelo contribuinte, previa que:
"Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como
custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei n°
1.598, de 1977, art. 17, parágrafo único):
1 - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o
deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser
apropriados, pro rata temporis, nos períodos de apuração a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção
de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004057/2010-07

Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros,
pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no
exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou
controlada, constar a existência de lucros não disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil (Lei n°9.532, de 1997, art. 1°, 3°)."
Como se vê, a única hipótese legal que impede a dedução dos juros de mora corno
despesa operacional diz respeito à questão envolvendo coligadas e controladas
domiciliadas no exterior, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido, tendo havido pagamento de juros de mora por determinado contribuinte,
será legítima a dedução deste gasto se restar comprovada a efetiva realização da
despesa.
Na espécie, é incontroverso que realmente houve o pagamento dos juros de mora por
parte da Recorrente, já que, conforme dito alhures, a própria DRJ/SP e os i. fiscais
reconheceram que as despesas financeiras ocorreram.
Além disso, em nenhum momento a fiscalização e o órgão julgador suscitaram
irregularidades nas operações, como ausência de demonstração de necessidade ou de
não utilização dos valores transacionados com as factorings.
Tampouco cogitou-se alegar que as despesas foram simuladas ou objeto de fraude.
Sendo assim, por não ter sido questionada a necessidade das transações para a atividade
da Recorrente, ou mesmo a lisura das operações, não poderia o Fisco criar critérios sem
fundamento legal para impedir as deduções das despesas.
A esse respeito, a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF afirmou, por mais
de uma vez, que as despesas financeiras são operacionais, de modo a legitimar a
dedutibilidade dos juros de mora pagos pelo contribuinte, assentando, ainda, que,
inexistindo qualquer elemento de prova que descaracterize a normalidade e usualidade
da despesa, muito menos que comprove ter havido simulação ou fraude na operação,
não há que se falar em glosa dos valores deduzidos. (...)
Percebe-se, pois, que o trecho acima adequa-se com sobras ao caso concreto, haja vista
que os i. fiscais não comprovaram a desnecessidade das operações ou verificaram algum
tipo de fraude praticada. Muito pelo contrário, urna vez que restou incontroverso nos
autos a efetiva realização das despesas financeiras.
Por fim, e com todo o respeito, não merece guarida a afirmação contida no v. aresto de
que "a Administração Tributária Federal já se posicionou sobre o cerne desta
discussão no Parecer Normativo COSIT n°5, de 10/04/2014, em que confirma que o
contrato de factoring não é admitida, para fins fiscais, qualquer cláusula que conduza à
responsabilidade do cedente quanto ao risco de crédito".
Isso porque o aludido parecer não trata do tema em apreço, mas cuida tão somente da
obrigatoriedade do regime de tributação pelo lucro real das pessoas jurídicas que
exploram a atividade de securitização.
Melhor explicando, em relação à celeuma debatida nos autos, o parecer citado faz
apenas a diferenciação entre o desconto financeiro e o desconto mercantil, a fim de
particularizar a atividade desenvolvida por empresas de factoring/securitização.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004057/2010-07

Todavia, não há no parecer normativo nenhuma conclusão no sentido de que, para fins
fiscais, os cedentes estão impedidos de deduzir despesas operacionais decorrentes de
pagamentos de juros de mora (direito de regresso/recompra) por eventual
inadimplemento do título em contratos de factoring.
De fato, e para que não pairem dúvidas quanto à possibilidade de a Administração
Fazendária reconhecer, para fins de dedução de despesas operacionais, a existência de
contratos de factoring com cláusulas de regresso, cumpre trazer à baila recente julgado
deste C. CARF, que tratou de situação bastante similar ao presente caso.
No julgamento do Processo n° 13971.722141/2013-74, Acórdão no 1401-002.356, a 1°
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, ao contrário do que foi
consignado pela DRJ/SP, assentou que a cláusula de recompra/direito de regresso não
desvirtua contratos firmados com empresas de factoring e é aceita pela Autoridade
Fazendária, de modo que os valores pagos a título de juros de mora devem ser
considerados como despesas operacionais. (...)
Assim, ficando demonstrado por meio de documentação fiscal idônea quem
efetivamente suportou as despesas com pagamentos de juros de mora (recompra),
inexiste previsão legal a impedir a dedução dos valores relativos a essas despesas.
No caso supracitado, tratava-se de urna factoring e as despesas com os juros de mora
haviam sido arcadas por seus clientes, de modo que os valores relativos a essas
recompras foram excluídos de suas receitas para fins de tributação.
Na presente hipótese, porém, o tratamento deve ser o oposto, já que as despesas com o
pagamento dos juros de mora, devidamente comprovadas (fato incontroverso), foram
custeadas pela Recorrente, o que implica na possibilidade de dedução desses valores
como despesas operacionais.
Vê-se, portanto, que a situação retratada acima muito se assemelha ao caso concreto,
sendo certo que as deduções relativas às despesas com juros de mora não poderiam ter
sido glosadas, o que reclama o provimento do presente recurso.
IV - DO PEDIDO
a) O Recurso Voluntário seja conhecido e provido para reformar o v. acórdão da
DRJ/SP, desconstituindo o Auto de Infração que instrui o presente processo;”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004057/2010-07

Conforme já relatado, a controvérsia se resume à discussão da glosa de despesas
financeiras (juros) pagas pela Recorrente às empresas de factoring, nos casos em que o
cliente/sacado não paga o título objeto do contrato de factoring no vencimento.
Neste contexto, houve a lavratura de auto de infração de IRPJ pelo fato de a
Recorrente ter compensado os prejuízos fiscais dos próprios períodos de apuração e de CSLL
ante a compensação das bases de cálculo negativas de CSLL dos próprios períodos de apuração.
A infração refere-se à dedução de "despesas com juros de mora efetuadas com títulos de crédito
dos quais o fiscalizado não era mais proprietário, porque foram vendidas a empresas de
factoring", as quais foram consideradas não necessárias nos termos do artigo 299 do RIR/99.
Conforme descrito no Relatório da Ação Fiscal, às e-fls. 25/34, a referida
autuação alude, especificamente, à glosa de despesas financeiras (juros) pagas pelo fiscalizado às
empresas de factoring nos casos em que o cliente/sacado não paga o título objeto do contrato de
factoring no vencimento.
Assim, os valores glosados de tais despesas foram adicionados de ofício, não
tendo gerado crédito tributário lançado pois o sujeito passivo possuía suficiente prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL em cada um dos períodos de apuração autuados, e o auditor
fiscal compensou tais prejuízos e bases negativa. Os valores glosados foram os seguintes: 2005 -
R$ 145.169,41; 2006 - R$ 73.608,58; 2007 - R$ 59.568,77 e 2008 - R$ 131.209,36.
Ademais, de acordo com a fiscalização, "o fiscalizado, ao vender para empresas
de factoring seus títulos de crédito, gerados nas suas vendas a prazo, deixa de figurar como
credor da operação, transferindo tal encargo para a respectiva empresa de factoring, que deve
arcar totalmente com o risco, caso o sacado não pague seu débito no prazo acordado. Desse
modo, as despesas com os juros de mora pagos pelo fiscalizado, quando o sacado atrasa o
pagamento do título negociado com a factoring, do qual o fiscalizado não mais tem
responsabilidade, são consideradas indedutíveis, portanto, glosadas".
Por sua vez, o acórdão de piso, manteve a glosa das despesas financeiras
referentes aos juros de mora pagos pela Recorrente às faturizadoras, por entender que, tratando-
se de contrato de risco (pro soluto, ou seja, ao adquirir os títulos, a empresa faturizadora assume
sozinha os riscos da não liquidação dos débitos), essas não têm direito de regresso contra a
faturizada, assim, inexistiria a obrigação de recompra dos títulos e pagamento de juros
moratórios.
Por outro lado, a Recorrente, em suas razões recursais, ratificou o argumentos
elencados em sua impugnação, reforçando que (i) as referidas despesas realmente ocorreram e,
principalmente; que (ii) as despesas com pagamentos de juros de mora sempre serão
consideradas despesas operacionais para fins de dedução, mormente na hipótese em apreço, pois
não há óbice legal que impeça a Recorrente de deduzir tais valores; (iii) que a única hipótese
legal que impede a dedução dos juros de mora corno despesa operacional diz respeito à questão
envolvendo coligadas e controladas domiciliadas no exterior, o que não é o caso dos autos e que
o Parecer Normativo COSIT n°5, de 10/04/2014, não se aplica ao caso em tela.
Analisando a questão, entendo não assistir razão ao inconformismo da Recorrente.
Explique-se.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004057/2010-07

Repisando os fatos, a autuação refere-se à despesa financeira dos anos-calendário
de 2005 a 2008, sob o argumento de as referidas despesas com juros de mora, foram apropriadas
indevidamente ao resultado, haja vista que tais despesas foram efetuadas com títulos de créditos
dos quais o fiscalizado não mais era proprietário por terem sido vendidos para empresas de
factoring, representando, portanto, uma despesa desnecessária à obtenção da receita, tendo o
fiscalizado que adicioná-la ao lucro líquido para determinação do lucro real, (e-fls. 11). O
procedimento (IRPJ/CSLL) foi requisitado pela Justiça Federal, através do ofício n°
449/2007/SEPOD/1a VARNJF/MA, de 2007.
A DRJ, na decisão recorrida, julgou improcedente a improcedente a impugnação
por entender que “o fiscalizado, ao vender para empresas de factoring seus títulos de crédito,
gerados nas suas vendas a prazo, deixa de figurar como credor da operação, transferindo tal
encargo para a respectiva empresa de factoring, que deve arcar totalmente com o risco, caso o
sacado não pague seu débito no prazo acordado. Desse modo, as despesas com os juros de mora
pagos pelo fiscalizado, quando o sacado atrasa o pagamento do título negociado com a factoring,
do qual o fiscalizado não mais tem responsabilidade, são consideradas indedutíveis, portanto,
glosadas.
De fato, em que pese entendimento divergente da Recorrente, comungo do
posicionamento do acórdão de piso, pois o deságio recebido pelo faturizado (diferença entre o
valor de face do título e o valor recebido pelo mesmo) considerado uma despesa dedutível é
apropriada no ato do negócio celebrado.
Isso decorre justamente da característica básica do contrato de factoring, que é o
seu caráter pro soluto, ou seja, a transmissão da propriedade do título cedido para a empresa de
factoring, e, portanto, há transferência conjunta tanto do crédito em si, como do risco deste
crédito, sendo bem isso o que diferencia uma operação de fomento mercantil, das operações de
desconto financeiro ou mútuo oferecidos exclusivamente pelas instituições financeiras, das quais
as empresas de factoring não fazem parte. Não há como, portanto, permissão legal para a a
dedução do deságio por parte da faturizada/fomentada, ainda que ela ainda viesse a ser
responsabilizada sobre o risco de crédito do título no caso do inadimplemento do cliente
(sacado), como afirma a fiscalizada existir nos contratos.
Além do mais, o Parecer Normativo COSIT no 5, de 10/04/2014, confirma que no
contrato de factoring não é admitida, para fins fiscais, qualquer cláusula que conduza à
responsabilidade do cedente quanto ao risco de crédito, ou seja, no desconto mercantil,
denominado por faturização ou factoring quando operado por empresas dedicadas a essa
atividade, todos os elementos do título são transferidos ao cessionário, e não admite qualquer
cláusula que leve à responsabilidade do cedente pelo risco de crédito.
Assim, deve prevalecer o acórdão de piso, juntos fundamentos de fato e de direito
como minhas razões de decidir e o reproduzo a seguir:
“Importante deixar consignado que não há controvérsia instaurada nos autos quanto à
natureza da despesa glosada pela fiscalização (juros de mora pagos pela fiscalizada à
empresa de fomento mercantil - factoring, como ressarcimento pelo atraso dos seus
clientes na quitação dos títulos de crédito cedidos), e nem em relação aos valores
glosados. A discussão está centrada exclusivamente na avaliação jurídico-tributária da
caracterização da necessidade ou não de tal dispêndio para o desenvolvimento das
atividades do contribuinte, nos termos do art. 299 do RIR/99. A fiscalização considerou-
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004057/2010-07

o não necessário, posto que decorrente de contrato de factoring que tem por
característica básica e intrínseca a cessão dos créditos detidos pela faturizada/fomentada
em caráter definitivo (pro soluto) para a empresa de factoring. Já o impugnante
entende que não há impedimento legal para o estabelecimento de cláusula pro
solvendo no contrato de factoring, "com avença de direito de regresso ou de
recompra por parte do cedente dos títulos não honrados pelos sacados".
As decisões jurisprudenciais citadas pelo interessado na impugnação não se referem à
situação tratada neste processo, vez que cuidam de despesas financeiras decorrentes de
negócios que não se caracterizam como fomento mercantil (mútuos, descontos
financeitos, etc), de forma que não se prestam a amparar a tese desenvolvida pela
defesa.
Na verdade o negócio de factoring tem tratamento fiscal específico conferido pela
legislação, sendo o deságio recebido pelo faturizado (diferença entre o valor de face do
título e o valor recebido pelo mesmo) considerado uma despesa dedutível apropriada no
ato do negócio celebrado. E tal concepção legal tem como corolário justamente a
característica básica do contrato de factoring, que é o seu caráter pro soluto, ou seja, a
transmissão da propriedade do título cedido para a empresa de factoring, e, portanto, a
transferência conjunta tanto do crédito em si, como do risco deste crédito, sendo bem
isso o que diferencia uma operação de fomento mercantil, das operações de desconto
financeiro ou mútuo oferecidos exclusivamente pelas instituições financeiras, das quais
as empresas de factoring não fazem parte. Não haveria sentido em se permitir a dedução
fiscal integral e imediata do deságio por parte da faturizada/fomentada se ela ainda
viesse a ser responsabilizada sobre o risco de crédito do título no caso do
inadimplemento do cliente (sacado), como afirma a fiscalizada existir nos contratos.
Sobre o assunto vale informar que, diferentemente do que alega a interessada, em um
dos contratos anexados aos autos, às fls. 315/322, não há sequer a expressa previsão do
citado direito de regresso da contratada (empresa de factoring) pela mora no pagamento
dos títulos, o que, por si só, já autoriza a conclusão fiscal pela desnecessidade da
despesa por ausência de obrigação contratual neste sentido. Ao contrário, revela que a
natureza do contrato é pro soluto, em que a propriedade é transmitida integralmente
para a empresa de factoring. Pelo contrato a vendedora dos títulos (faturizada) apenas
responde pelos riscos da solvência e pelos prejuízos advindos da negociação se, e
somente se, sejam questionadas a legitimidade, legalidade e autenticidade dos títulos,
não se aplicando para os casos de atraso no adimplemento por parte do sacado. A seguir
partes deste contrato que ilustram este ponto:
CLAUSULA PRIMEIRA
As partes acima qualificadas celebram o presente CONTRATO, nos termos da
Lei 8.981 de 20.01.95, com o objeto do fomento mercantil das atividades da
Vendedora pela Compradora, através de "FACTORING", que declaram
conhecer, e pelo que aqui ficar avençado, e o fazem mediante as clausulas e
condições seguintes:
Parágrafo Primeiro:
A Compradora prestara serviços de fomento mercantil, "FACTORING",
Assessoria de credito, mercado, gestão de credito, acompanhamento de carteira
de contas a receber e a pagar, bem como de outros serviços que venham a ser
solicitados pela Vendedora, combinados com a compra de todos, ou de parte, dos
títulos de credito referentes as vendas mercantis e/ou de prestação de serviços
realizadas a prazo pela Vendedora;
Parágrafo Segundo:
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004057/2010-07

Uma vez declarado que a Vendedora conhece e aceita a sistemática e condições
do "FACTORING", declara também que, transferira a titularidade dos créditos
que forem aceitos e negociados pela Compradora, que passara a ser a proprietária
dos mesmos títulos;
Parágrafo Terceiro:
A Vendedora e responsável e responde perante a Compradora pelos riscos e
prejuízos advindos dos títulos negociados, caso sejam questionadas a sua
legitimidade, legalidade e autenticidade, se comprometendo, nesse momento, a
conceder a Compradora as - garantias necessárias, conforme exposto na
Clausula Primeira e seguintes deste contrato;
CLAUSULA QUARTA
A Vendedora enviara a Compradora os títulos de credito a serem negociados
devidamente endossados, na forma contratada, acompanhado de fotocopia da
respectiva Nota Fiscal e comprovante original da entrega, cuja devolução serra
efetuada Os liquidação do respectivo titulo de credito;
CLAUSULA QUINTA A compra de títulos de credito "pró soluto se dará pôr
endosso pleno, em preto, se responsabilizando a Vendedora por todas as
obrigações advindas do endosso, na forma prescrita nos arts. 191 a 220 do
Código Comercial e legislação aplicável a espécie, com exceção do que se
refere aos títulos de credito liquidados pela Devedora-Sacada;
Parágrafo Único:
A vendedora remetera a Compradora os títulos de credito para venda,
relacionando-os em ordem seqüencial em um TERMO ADITIVO ao presente
contrato, instrumento este, que fará parte integrante do presente contrato,
podendo a Compradora selecionar, a seu exclusivo critério, bem como aprovar
os referidos títulos remetendo a Vendedora os que ano forem aprovados;
CLAUSULA SEXTA A condição "pró soluto" estabelecida na Clausula Quinta
perdera sua eficácia, tornado, enato, "pró solvendo", tomando-se a Vendedora
responsável pela liquidação dos títulos de credito negociados, respondendo
pelas obrigações legais referente ao endosso, caso sejam questionadas a
legalidade, legitimidade ou veracidade dos títulos de credito vendidos;
De qualquer forma, independente do que está discutido acima, a Administração
Tributária Federal já se posicionou sobre o cerne desta discussão no Parecer Normativo
COSIT no 5, de 10/04/2014, em que confirma que no contrato de factoring não é
admitida, para fins fiscais, qualquer cláusula que conduza à responsabilidade do cedente
quanto ao risco de crédito. A seguir reproduzo trechos eloquentes deste Parecer
Normativo:
10. Embora o crédito e o risco sejam componentes indissociáveis do título, sob
ponto de vista da titularidade de direitos são elementos distintos, uma vez que o
cessionário de um título pode ou não arcar com o risco a ele inerente. As
diversas combinações de transferências do crédito e do respectivo risco
compõem os elementos caracterizadores das operações típicas desse mercado.
Tem-se portanto, como características essenciais do título de crédito, a
literalidade e autonomia, e como elementos constitutivos de valor econômico, o
crédito em si e o respectivo risco, que formam a base das operações.
11. As regras gerais, previstas principalmente nos arts. 287 e 295 do Código
Civil (CC), estabelecem que a cessão do crédito abrange as garantias e o risco,
ressalvadas disposições em contrário, isto é, qualquer efeito diverso da regra
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004057/2010-07

geral deve ser produzido por cláusula específica. Nesse sentido, é possível
conceber diversas modalidades de operações a partir de diferentes combinações
de cessão de crédito, risco e garantias. O mercado de crédito mercantil opera
principalmente duas modalidades de negócio, que se distinguem exatamente pelo
tratamento dado ao risco: o desconto financeiro e o desconto mercantil.
12. O desconto financeiro, efetuado em uma instituição financeira, caracteriza-se
pela cessão onerosa de títulos de crédito mediante a transferência apenas do
crédito, permanecendo o cedente com a responsabilidade pela insolvência do
título, seja por meio de aval ou qualquer outra cláusula de responsabilidade
pessoal, necessariamente estipulado no contrato no qual se ampara a cessão.
Isso porque o contrato típico dessa modalidade de transação configura-se como
um mútuo de valor e vencimento coincidentes com o título, o que traduz uma
operação exclusiva das instituições financeiras, sendo remunerada pelos juros
incorridos entre o momento da cessão e o da liquidação do título. Os fatores de
risco da operação concentram-se muito mais no mútuo do que no título.
13. Já no desconto mercantil, denominado por faturização ou factoring quando
operado por empresas dedicadas a essa atividade, todos os elementos do título
são transferidos ao cessionário, e não admite qualquer cláusula que leve à
responsabilidade do cedente pelo risco de crédito.
14. A jurisprudência tem enfatizado a neutralidade do cedente em relação ao
risco de crédito de título faturizado, nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE NOTAS
PROMISSÓRIAS - EMPRESA DE FACTORING - REALIZAÇÃO DE
EMPRÉSTIMOS E DE DESCONTO DE TÍTULOS COM GARANTIA DE
DIREITO DE REGRESSO - IMPOSSIBILIDADE - PRÁTICA PRIVATIVA DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL - PRECEDENTES DESTA CORTE - INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ - ADEMAIS, ENTENDIMENTO
OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO - REEXAME
DE PROVAS - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO”.(grifei)
(STJ - AgRg no Ag 1071538/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 18/02/2009)
--- X --- AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE
NOTAS PROMISSÓRIAS - EMPRESA DE FACTORING - REALIZAÇÃO DE
EMPRÉSTIMOS E DE DESCONTO DE TÍTULOS COM GARANTIA DE
DIREITO DE REGRESSO - IMPOSSIBILIDADE - PRÁTICA PRIVATIVA DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL - PRECEDENTES DESTA CORTE - INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ - ADEMAIS, ENTENDIMENTO
OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO - REEXAME
DE PROVAS - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.
(Resp 773.202/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
13.3.2007)
--- X --- COMERCIAL - “FACTORING” - ATIVIDADE NÃO ABRANGIDA
PELO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - INAPLICABILIDADE DOS
JUROS PERMITIDOS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
I - O “FACTORING” DISTANCIA-SE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
JUSTAMENTE PORQUE SEUS NEGOCIOS NÃO SE ABRIGAM NO DIREITO
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.698 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004057/2010-07

DE REGRESSO E NEM NA GARANTIA REPRESENTADA PELO AVAL OU
ENDOSSO. DAÍ QUE NESSE TIPO DE CONTRATO NÃO SE APLICAM OS
JUROS PERMITIDOS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. E QUE AS
EMPRESAS QUE OPERAM COM O “FACTORING” NÃO SE INCLUEM NO
AMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
II - O EMPRESTIMO E O DESCONTO DE TITULOS, A TEOR DE ART. 17, DA
LEI 4.595/64, SÃO OPERAÇÕES TIPICAS, PRIVATIVAS DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS,
DEPENDENDO
SUA
PRATICA
DE
AUTORIZAÇÃO
GOVERNAMENTAL.
III - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(REsp no 119.705/RS, 3a Turma, relator Ministro Waldemar Zveiter, DJ de
29/6/98)
15. As decisões distinguem a faturização do desconto financeiro dissociando o crédito
do respectivo risco, ao afirmar que é o risco que a faturizadora adquire efetivamente. Na
lógica adotada pela jurisprudência, a situação do crédito e a do risco definem a natureza
das operações com títulos de crédito, concluindo que o desconto financeiro pretende o
crédito, mas não o risco. Já na faturização a cessão visa o risco, e não o crédito. Nessa
perspectiva, o crédito e o risco, como elementos distintos, podem ter valores
econômicos diferentes na cessão de títulos, sendo o crédito definido pelo valor a ser
pago pelo devedor, e o risco, com preço avaliado e negociado entre cedente e
cessionário.
Quanto às outras alegações da defesa, sobre a abusividade da multa de ofício no
percentual de 75%, da ilegalidade da aplicação da Taxa Selic como juros de mora e
sobre a não incidência dos juros sobre a multa de ofício, não merecem prosperar pois,
além do mérito das alegações confrontar a legislação tributária vigente, elas
absolutamente não se aplicam ao caso concreto tratado no processo, uma vez que os
autos de infração de IRPJ e CSLL lavrados (fls. 4/24) não contém exigência de crédito
tributário, mas apenas determinação de ajuste nas respectivas bases de cálculo, tendo em
vista a compensação efetuada de ofício do valor tributável das infrações apuradas com
os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativa de CSLL declarados pelo sujeito
passivo nas respectivas DIPJ”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso em
análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1146
DF CARF MF
Original